Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-52.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000906-52.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA MINOTT RAMOS - CPF: 007.635.551-93 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000906-52.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

LAURA CRISTINA MINOTT RAMOS

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO

A improcedência dos danos morais foi fundamentada pelo fato do extrato juntado pela autora não gozar de credibilidade e confiança suficiente para assegurar a legitimidade das informações.

Em análise ao extrato colacionado na inicial, verificou-se que não se trata de negativação, mas mera cobrança, não sendo cabível a indenização pleiteada.

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no valor de
R$ 1.839,34 (mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos)
e, determinar a exclusão da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito.

A Requerente pugna pela reforma da sentença, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativação indevida.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que, realmente não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente o dano moral sob a alegação de extrato invalido, posto que a ré aponta pela legalidade do débito e pela existência de relação jurídica, tornando-se incontroverso que existe uma pendência financeira, ou seja, a conclusão na sentença sob tal premissa fática é equivocada.

No entanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que as alegações da parte autora não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que sofreu restrição indevida em seu nome, e por esta razão pleiteou a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Mas observando o documento juntado, extraído do site do Serasa, nota-se que se trata de cobrança de dívida que não chegou a ser negativado, onde era oferecido uma possibilidade de negociação do débito.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente não foi negativada.

A recorrida juntou diversos extratos de órgãos de proteção ao crédito, onde não consta nenhum registro.

Ou seja, a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

A mera cobrança indevida de valores não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo da consumidora, como a ocorrência de cobrança insistente, vexatória ou abusiva.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos, j. 29-11-2011, Apelação Cível No 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

Portanto, mantenho a sentença que julgou improcedente a indenização por danos morais, por outro fundamento.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pleito indenizatório, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021